Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-03.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REAJUSTE ANUAL DE ALUGUEL. BOA-FÉ OBJETIVA. INÉRCIA DO LOCADOR. SUPRESSIO. COBRANÇA RETROATIVA DE DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis, reconheceu a ilegitimidade passiva da ré FARMÁCIA COMUNITÁRIA DF LTDA, e julgou improcedentes os pedidos contra ROGÉRIO SANTOS ROSA. 1.1. O autor/apelante pleiteia o pagamento de diferenças de aluguéis referentes aos reajustes não aplicados nos anos de 2023, 2024 e 2025, conforme cláusula contratual de locação, com início em outubro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inércia do locador em aplicar os reajustes anuais previstos contratualmente autoriza a incidência do instituto da supressio, impedindo a cobrança retroativa de tais valores; e (ii) definir a partir de quando é possível exigir a atualização do valor do aluguel conforme a cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula 3.5 do contrato de locação prevê reajuste anual do valor do aluguel com base na variação positiva do IGPM/FGV, a ser aplicado no mês de janeiro de cada ano.
4. Embora haja previsão contratual expressa, a parte autora permaneceu inerte por mais de um ano, aceitando os pagamentos sem qualquer ressalva quanto à ausência de reajuste, o que gera legítima expectativa no locatário de que os valores pagos foram regularmente quitados, nos termos do art. 322 do Código Civil.
5. A supressio aplica-se quando há inércia do titular do direito, decurso de tempo razoável e surgimento de expectativa legítima de não exercício do direito, gerando desequilíbrio contratual caso ocorra posterior exigência. Tais requisitos encontram-se presentes no caso concreto quanto aos reajustes que deveriam ter ocorrido em janeiro de 2023 e de 2024.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a cláusula de reajuste não possa ser anulada de forma permanente, é vedada a cobrança retroativa de reajustes que não foram oportunamente exigidos, sendo possível sua incidência apenas a partir da notificação extrajudicial ao locatário.
7. A notificação enviada pelo locador em fevereiro de 2025 restabelece o exercício do direito ao reajuste, tornando exigível a atualização do valor do aluguel somente a partir de então.
8. Quanto aos honorários advocatícios, o parcial provimento do recurso caracteriza sucumbência recíproca, mas não equivalente, impondo a redistribuição proporcional da verba honorária nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A inércia do locador em cobrar o reajuste contratual por período superior a um ano autoriza a aplicação do instituto da supressio, impedindo a exigência retroativa de valores referentes aos reajustes não oportunamente aplicados.
2. A cláusula contratual que prevê reajuste anual do aluguel com base em índice inflacionário permanece válida, sendo possível sua exigência a partir da notificação extrajudicial ao locatário.
3. Configurada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente entre as partes.